Tribunal: TJMT
Processo: 1014370-13.2023.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014370-13.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[J. V. M. G. - CPF: 113.013.391-56 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), TEREZA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 014.271.771-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. C. G. - CPF: 075.967.461-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), J. V. M. G. - CPF: 113.013.391-56 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), SOLANGE MAMEDES DA SILVA - CPF: 034.329.371-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Existindo omissão no julgado, o acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem atribuição de efeito modificativo, é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014370-13.2023.8.11.0055

EMBARGANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO:
J. V. M. G.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto em face de
E. C. G.
, cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - MORTE EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO SEGURADO - AGRAVAMENTO DO RISCO POR EMBRIAGUEZ - NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - DANO MORAL NÃO VERIFICADO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

“Inexistindo recurso em trâmite no Superior Tribunal de Justiça que tenha determinado a afetação dos recursos sobre a matéria, não há que se falar em sobrestamento do feito - A embriaguez do condutor do veículo, por si só, não exclui o direito à indenização, sendo que deverá a seguradora provar que o segurado adotou conduta de risco e demonstrar o nexo causal entre essa conduta e o acidente - Não comprovado nos autos que o acidente ocorreu, em razão da ingestão de bebida alcoólica pelo condutor, segurado, deve ser mantido o dever de indenizar - Somente configura dano moral a dor, a angústia e a humilhação de grau intenso e anormal, que interfira de forma decisiva no comportamento psicológico do indivíduo, sendo incabível imposição do dever de indenizar em razão de mero dissabor experimentado por negativa administrativa de pagamento de seguro.”
(TJ-MG - AC: 10000204961254001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 30/09/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020)

Necessária a condenação da seguradora ao pagamento do valor da apólice de seguro por ela apresentada em sede de contestação, uma vez que não pode se beneficiar do próprio equivoco.”

A embargante alega, em síntese, que
“
a seguradora trouxe à baila o segurado, ora de cujos, conduziu o veículo em estado de embriaguez, apresentando concentração de 18,94dg/I de sangue, o que implica na incidência da clausula 17, “a”, acerca dos prejuízos não indenizáveis pela ora embargante, nos termos dos artigos 757, 760 e 768 do CC. Contudo, esta questão não foi abordada em sentença, o que requer seja sanado, analisando tal fato também pela ótica da exclusão e perda de direito do segurado, ponto relevante aos interesses desta seguradora”
e que
“o acórdão foi omisso quanto a responsabilidade de quando a ausência de responsabilidade desta seguradora ao pagamento de assistência funeral, vez que, a parte autora, não junta aos autos comprovastes dos gastos obtidos.”

Em contrarrazões, o embargado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, manifestou-se pelo acolhimento parcial dos embargos
“
apenas para esclarecer a questão do pagamento do auxílio funeral.”

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

No caso dos autos, tem-se, nos termos do sopesado pelo douto Procurador de Justiça, “
assim como nos autos dos embargos de declaração nº 1015371-33.2023.8.11.0055, verifica-se que o embargante alega a ocorrência de omissão relacionada a tese recursal de não comprovação de despesa com auxílio funeral.

Em análise das razões recursais, verifica-se que o apelante defende o descabimento do pagamento do auxílio funeral, ao argumento de que a parte autora não apresentou qualquer documento capaz de comprovar os referidos gastos.

Com efeito, tratando-se o auxílio funeral de um reembolso para os gastos com as despesas de funeral, é cabível o seu pagamento mediante comprovação pelos beneficiários, nos limites estabelecidos no contrato.”

A propósito:

RECURSO – APELAÇÃO - SEGURO DE VIDA/ACIDENTES PESSOAIS – DESPESAS FUNERARIAS - AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato estipulado entre as partes. Existência válida. Previsão de cobertura para serviços funerários. Negativa de pagamento que deve ser revista. Pagamento do valor indicado no contrato para o serviço de funerária. Possibilidade. Demonstração dos gastos com o referido funeral. Reembolso devido. E mais: tem-se, ainda, que as despesas com o funeral da vítima devem ser ressarcidas à requerente, independentemente da comprovação dos gastos. Improcedência na origem. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerente provido para julgar a ação procedente, ajustadas as verbas sucumbenciais.
(TJ-SP - AC: 10522358620218260002 SP 1052235-86.2021.8.26.0002, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 22/09/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2022)

No que diz respeito a carteira de habilitação vencida, tem-se que
“
referido argumento sequer foi mencionado no recurso de apelação, não havendo qualquer motivo para sua análise em sede de embargos de declaração.
”

Por fim, não há o que se falar em omissão quanto a condução do veículo em estado de embriaguez, visto que esta questão foi devidamente debatida nos autos:

“O fato de o relatório de necropsia ter detectado a presença de etanol no sangue do motorista, na concentração de 18,94 dg/l (dezoito decigramas e noventa e quatro miligramas por litro), por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade da seguradora, uma vez que não houve comprovação de que a embriaguez foi a causa determinante do acidente.

Dito isso, importa realçar o enunciado da súmula 620 do STJ, aplicável ao caso em tela, diante da ausência de sua revisão ou cancelamento, e que deve funcionar como orientação da Corte Superior aos juízes e Tribunais locais:

“Súmula 620 - A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

Neste contexto, não havendo, nos autos, elemento que demonstre a existência de nexo causal entre a embriaguez e o acidente, deve ser mantido o dever de indenizar.

Diante do exposto, com o parecer ministerial, acolho parcialmente os embargos sem lhe atribuo efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024